Tribunal: TJDFT
Processo: 0722884-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 303 DO STJ. VEÍCULO ADQUIRIDO EM FEVEREIRO DE 2020. FECHAMENTO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS POR FORÇA DA COVID-19 OCORRIDO MAIS DE 30 DIAS DEPOIS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 85, § 8o, DO CPC. DESCABIMENTO.
1. Aperfeiçoada a compra e venda do veículo, mediante sua tradição, mais de quarenta (40) dias antes do fechamento de órgãos públicos ocasionado pela pandemia COVID-19, ou seja, depois do transcurso do prazo de trinta (30) dias de que dispunha o comprador/vendedor para comunicar o negócio jurídico ao DETRAN, deve o terceiro embargante suportar o pagamento de honorários sucumbenciais. De fato, nos termos do Enunciado no 303, da Súmula do STJ, “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”
2. A aplicação da regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC, ostenta caráter subsidiário. Portanto, pressupõe que não haja condenação, inexista, seja inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, seja muito baixo o valor atribuído à causa. Precedente.
3. Apelação não provida.